Tribunal: TJBA
Processo: 8019813-44.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019813-44.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SAIURE DA SILVA MARQUES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como GUILHERME KASCHNY BASTIAN, GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como FRANCISCO KASCHNY BASTIAN

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR VÍTIMA DE GOLPE, REALIZANDO TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COM A PROMESSA DE RETORNO COM LUCRO. DINHEIRO NUNCA DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER LIGAÇÃO DOS FATOS NARRADOS COM A EMPRESA RÉ. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I – Trata-se na origem de ação indenizatória movida pelo demandante contra a Amazon, buscando indenização por golpe sofrido no valor total de R$ 8.984,00. Narra que acessou o site da empresa com o objetivo de fazer investimentos, e que encontrou um canal de atendimento no site, no qual foi direcionado para uma atendente que o orientou a fazer determinadas tarefas que envolviam transferência de dinheiro, com a promessa de que seria devolvido com lucro. Embora realizasse essas supostas tarefas, seu dinheiro nunca foi devolvido, tendo perdido todos os valores transferidos.

II – Compulsando os autos de origem, não foi identificado nos documentos juntados pelo autor qualquer prova que ligasse a empresa ré aos fatos narrados. Há tão somente “prints” das conversas realizadas com os golpistas por meio do telegram (IDs 65729009 a 65729012) e comprovantes dos pix realizados para pessoas físicas (ID 65729013), documentos estes nos quais não há qualquer identificação da empresa apelada.

III - Ademais, a Amazon é uma empresa de varejo, nada tendo a ver com investimentos financeiros, de modo que a alegação do autor de que buscou a empresa com o objetivo de realizar investimentos é desprovida de qualquer lógica. Tal alegação, inclusive, permite concluir que o apelante acessou site completamente diverso do pertencente à apelada, vez que, reitere-se, se trata de uma empresa de varejo e não uma instituição financeira. Deste modo, é patente o acerto da decisão do magistrado de origem, frente a ausência de provas que consubstanciem a narrativa autoral e que conduzam ao entendimento de que o canal de atendimento no qual foi direcionado aos golpistas teria sido acessado por meio do site da apelada.

IV – Ao não fazer prova de qualquer conduta da empresa ré que tenha contribuído para o dano sofrido, não se verificou no caso concreto o nexo de causalidade necessário para atribuir à empresa ré a responsabilidade pelos fatos narrados, se tratando de culpa exclusiva do autor, de modo que a improcedência da ação deve ser mantida.

V – Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019813-44.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante SAIURE DA SILVA MARQUES NASCIMENTO e como apelada AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .